Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 871 STJ. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença imputou a obrigação de pagar os honorários periciais para a executada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1274466/SC (Tema no 871), sob a sistemática dos repetitivos, firmou a tese de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
3. Assim, a antecipação da despesa é encargo atribuível ao vencido, independentemente de os pleitos autorais terem sido julgados parcialmente procedentes, uma vez que a perícia recairá tão somente sobre a questão acolhida na fase de conhecimento.
4. Mantida a decisão que imputou à executada a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.